Tribunal: TJSP
Processo: 0002269-39.2017.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273525
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002269-39.2017.8.26.0544, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante/apelado SANDRO
FERREIRA DOS SANTOS, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao apelo ministerial, tão somente para fixar o regime prisional
semiaberto, improvendo-se, por outro lado, o recurso defensivo, restando mantida, no
mais, a r. sentença recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002269-39.2017.8.26.0544 -Voto no
2
VOTO No 41.714
APELAÇÃO: No 0002269-39.2017 Jundiaí
APELANTE/APELADO: SANDRO FERREIRA DOS SANTOS

MINISTÉRIO PÚBLICO
Pela r. sentença de fls. 248/251, cujo relatório se adota da
01a Vara Criminal da Comarca de Jundiaí, Sandro Ferreira dos
Santos, por infração ao artigo 180, caput, do Código Penal, foi
condenado à pena de um (01) ano e seis (06) meses de reclusão, em
regime inicial aberto, e quinze (15) dias-multa, no valor mínimo
unitário.
Inconformados, recorreram o réu e a Justiça Pública. Aquele
postula a absolvição por insuficiência probatória (fls. 346/351). Esta,
por sua vez, requer a fixação da pena-base acima do mínimo legal e
a fixação de regime prisional fechado (fls. 262/267).
As contrarrazões foram apresentadas (fls. 357/360).
A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se às fls.
364/374 pelo provimento do recurso ministerial e improvimento do
apelo defensivo.
É O RELATÓRIO.
O recurso ministerial merece parcial provimento, improvendo-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002269-39.2017.8.26.0544 -Voto no
3
se, por outro lado, o apelo defensivo, consoante a seguir se verá.
A r. sentença, ao condenar o réu, bem analisou todo o
conjunto probatório produzido, que, realmente, o compromete.
Com efeito, a materialidade do fato restou comprovada pelos
autos de prisão em flagrante, de exibição e apreensão, boletins de
ocorrência, todos documentos encartados aos autos, bem como pela
prova oral produzida
E a autoria é induvidosa.
É dos autos que o apelante recebeu e transportou parte de
uma carga de produtos adquiridos pela internet, qual seja, vinte e sete
(27) TV ́s, duzentos e oitenta e quatro (284) volumes e trinta e dois
(32) sacos plásticos contendo mercadorias diversas, provenientes de
várias
lojas
eletrônicas,
avaliadas
em
aproximadamente
R$
175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais), mesmo sabendo tratar-
se de produto de crime.
O réu, em Juízo, negou os fatos descritos na denúncia, mas
não apresentou versão apta a ilidir a reputação que recai sobre si. É
certo, pois, que a prova colhida sob o crivo do contraditório o
compromete de maneira irrefutável.
Por sua vez, em Juízo, os policiais militares Anderson Luiz
Camargo e Rodrigo Luis de Oliveira, em depoimentos harmônicos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002269-39.2017.8.26.0544 -Voto no
4
asseveram ter recebido a informação de que um caminhão, contendo
produtos comprados pela internet, havia sido roubado e que parte
dessa mercadoria estaria sendo transportada no caminhão Iveco
Daily 35S14HDCS, de cor cinza, placa GGN 2980. Assim, os
milicianos realizaram patrulhamento e lograram êxito em visualizar o
sobredito veículo sendo conduzido pelo apelante, que recebeu ordem
de parada, mas não a obedeceu. Ao reverso, abandonou o veículo no
acostamento e tentou empreender fuga a pé, mas sem sucesso,
porquanto foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia.
Verificou-se, assim, que a carga transportada pelo apelante
no caminhão Iveco Daily 35S14HDCS, de cor cinza, placa GGN 2980)
era mesmo produto de furto ocorrido em 24 de outubro de 2017 e que
a vítima Thiago Paulo Camara Franca registrou o boletim de
ocorrência no dia seguinte (fls. 12/13).
Ante tão robusto conjunto probatório, não há que se cogitar
de não ter o réu agido com dolo como quer fazer crer a combativa
defesa. É óbvio que agiu com dolo, pois foi surpreendido pela
autoridade policial na condução do sobredito veículo, que
transportava parte da carga roubada em 24 de outubro de 2017.
Ademais, de rigor consignar que o acusado, após abandonar o
veículo que conduzia no acostamento, tentou empreender fuga a pé,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002269-39.2017.8.26.0544 -Voto no
5
sendo detido pelos policiais militares. Na Delegacia de Polícia, ele
confessou os fatos. Portanto, o réu sabia tratar-se de produto de
roubo.
Como já decidiu o extinto Tribunal de Alçada Criminal de
São Paulo em casos análogos:
“Em se tratando de receptação dolosa, é sabido que o
elemento subjetivo é de sutil e difícil comprovação,
razão pela qual a ciência da origem criminosa do objeto
material deve ser inferida de elementos indiciários, tais
como: circunstâncias que nortearam o fato infracional e
da própria conduta do acusado” (RJTACrim 30/63).
Dentro desse panorama probatório, fica afastada a tese
defensiva de ausência de dolo, ou mesmo desclassificação para a
modalidade culposa.
Vê-se, assim, que a condenação do réu pelo crime de
receptação dolosa, tal como se deu, era mesmo medida de rigor.
Contudo, quanto à pena, insta alguma ponderação.
A base foi fixada corretamente acima do mínimo legal, nos
termos do artigo 59 do Código Penal, face aos maus antecedentes do
apelante (fls. 147), bem como por estar envolvido com o grupo
criminoso voltado à prática de roubo de cargas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002269-39.2017.8.26.0544 -Voto no
6
Na segunda fase, escorreita a majoração da pena em razão
da agravante da reincidência (fls. 148/149).
Na derradeira, ausentes causas de aumento e diminuição de
pena.
Assim, a pena foi exasperada na fração de metade (1/2),
finalizando em um (01) ano e seis (06) meses de reclusão e quinze
(15) dias-multa, no valor mínimo unitário, ficando tal acréscimo
mantido por ser o mais justo e adequado ao caso em tela.
O regime prisional adotado (aberto), contudo, comporta
reparo, consoante pleito ministerial. Isto porque o réu ostenta duas
condenações definitivas, merecendo, pois, uma resposta enérgica do
Poder Judiciário. Assim, fica aqui estabelecido o regime prisional
semiaberto para o cumprimento da reprimenda.
E, por fim, realmente inviável a substituição da pena
corporal por restritivas de direitos, haja vista que os requisitos
previstos no artigo 44 do Estatuto Repressivo não se encontram
satisfeitos.
Dessarte, dá-se parcial provimento ao apelo ministerial tão
somente para fixar o regime prisional semiaberto, improvendo-se, por
outro lado, o recurso defensivo, restando mantida, no mais, a r. sentença
recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, aqui também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002269-39.2017.8.26.0544 -Voto no
7
adotados, e, ainda, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça de São Paulo.
POÇAS LEITÃO
Relator